Tribunal: TCU
Processo: 011.578/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8109/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.578/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Debora Ferreira Batista (XXX.542.714-XX); Elizeu Bezerra da Silva Santos (XXX.016.064-XX); Erbeton Jose Barboza Silva (XXX.795.384-XX); Felipe Nunes Coelho (XXX.599.534-XX); Jailma Santos da Silva Costa (XXX.064.454-XX); Jose Assis da Costa (XXX.369.424-XX); Renata Camila Lins Fraga (XXX.235.094-XX); Ruane Larissa dos Santos Moraes (XXX.820.474-XX); Rubem Macena Oliveira de Souza (XXX.286.984-XX); Vera Lucia Alves Diniz (XXX.338.664-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.